Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742309-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELBRANDO ARAUJO LIMA JUNIOR, KEORIANY MARIS PEREIRA ROCHA, WELLYNGTON BRUNO LOPES DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IDELBRANDO ARAÚJO LIMA JÚNIOR, KEORIANY MARIS PEREIRA ROCHA e WELLYNGTON BRUNO LOPES DE ARAÚJO OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0751117-43.2025.8.07.0001, na qual contendem com AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS. A decisão agravada postergou a análise do do pedido de tutela de urgência para depois de oportunizada chance de oferta de contestação à requerida (ID 251285398): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Os autores, médicos do Programa Médicos pelo Brasil desde 2022, relatam que, prevendo o Programa três fases para que a contratação CLT venha a ocorrer, encontravam-se em preparação para a terceira fase - prova final escrita que habilite o candidato como especialista em Medicina da Família e Comunidade - quando foram surpreendidos por uma alteração repentina de banca a realizar a prova e calendário. Em dezembro de 2024 havia sido estipulado que a prova seria feita pela própria ré, sem data de realização ainda prevista. No entanto, em março de 2025 os participantes do Programa foram avisados que a prova seria elaborada por instituição externa e ocorreria no prazo de três meses. Alegam não terem tido tempo o suficiente para se prepararem, o que resultou na reprovação dos três autores. Os candidatos reprovados serão desligados do Programa em 31/10/2025 próximo, perdendo a bolsa que recebem e deixando seus postos acéfalos, em municípios carentes e desprovidos de assistência médica. Pedem, em tutela de urgência, que se imponha à Agsus não os desligar do Programa até que oportunizada nova ocasião para a realização da referida prova. Tendo em vista que o perecimento do direito alegado pelos autores ter data limite para acontecer daqui a mais de um mês (31/10/2025), e a complexidade da matéria, muito específica, postergo a análise do presente pedido de tutela de urgência para depois de oportunizada chance de oferta de contestação à requerida. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. Em seu recurso, os recorrentes pedem a concessão de tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, para determinar à AGSUS que se abstenha de promover o desligamento dos agravantes do Programa Médicos pelo Brasil até ser oportunizada nova ocasião para a realização da prova referente à terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019; a reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida liminar pleiteada na petição inicial; ao final, o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência e mantendo os agravantes no programa até o julgamento do mérito. Sustentam os agravantes serem médicos bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil, criado pela Lei no 13.958/2019, e, após cumprirem as duas primeiras etapas do curso de formação, foram surpreendidos com a imposição de prova externa (TEMFC 36), elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, como condição para ingresso no regime celetista. Alegam ter sido aprovados nas etapas anteriores e que a mudança repentina da banca e do calendário da prova comprometeu sua preparação, resultando em reprovação. Afirmam estar em atuação em municípios de difícil provimento desde 2022, e que o desligamento previsto para 31/10/2025 causará prejuízos irreparáveis, tanto aos profissionais quanto à população atendida. Argumenta ser a alteração das regras do programa, sem período de transição, violar os princípios da legalidade, boa-fé, proteção à confiança legítima e segurança jurídica. Asseveram ignorar a decisão agravada o risco concreto e datado de desligamento, bem como a impossibilidade de retorno ao programa após a exclusão. Defendem a concessão da tutela de urgência para garantir tempo hábil de preparação para nova prova e evitar prejuízos irreversíveis. É o relatório. Analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado não rejeitou nem acolheu a pretensão formulada, tão somente postergou a análise do presente pedido de tutela de urgência para depois de oportunizada chance de oferta de contestação à requerida. A análise do pedido liminar por esta Relatoria configuraria supressão de instância. Dessa forma, a decisão agravada não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, pois não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357209, 0709649-44.2021.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 02/08/2021.) Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível com arrimo no artigo 932, III e parágrafo único c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2025 15:36:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador